Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. CÂNCER NA PRÓSTATA. RISCO DE MORTE. MEDICAMENTO. ABIRATERONA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. É legítima a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. Precedentes do E. TJDFT.
3. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente (abiraterona) e com risco de morte, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
4. Não se desconhece que, recentemente, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2022, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).
5. A tese firmada nos referidos embargos de divergência, no entanto, mostra-se superada pela recentíssima Lei no 14.454/2022 que, em típica reação legislativa à jurisprudência, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
6. A recusa no tratamento indicado pelo médico do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC/15 85 8) é de aplicabilidade excepcional e subsidiária, devendo prevalecer, sempre que possível, a gradação prevista no § 2o do art. 85 do CPC. Precedentes do TJDFT e do STJ.
8. Rejeitou-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Acolheu-se a preliminar de readequação ao valor da causa e deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da ré.